Tribunal: TJDFT
Processo: 0729528-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0729528-32.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SANTIAGO SILVA OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Homologo a desistência do mandado de segurança impetrado por Santiago Silva Oliveira. Publique-se. Cientifique-se a autoridade apontada como coatora. Dê-se vista ao Ministério Público. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 23 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator